Tribunal: TJSP
Processo: 2006175-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do julgamento, em razão da ausência de intimação dos patronos do agravado para apresentar contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos do inciso II, do artigo 1.019, do CPC - Causídicos devidamente intimados para apresentar resposta ao recurso de agravo, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico e previsão na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do julgamento, em razão da ausência de intimação dos patronos do agravado para apresentar contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos do inciso II, do artigo 1.019, do CPC - Causídicos devidamente intimados para apresentar resposta ao recurso de agravo, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico e previsão na legislação processual - Transcurso "in albis" do prazo para apresentar resposta, malgrado tenham sido devidamente intimados - Cerceamento do direito de defesa não verificado - Declaratórios repelidos.